Tribunal: TCU
Processo: 018.952/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7934/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de documentação encaminhada pela empresa JWA Construção e Comércio Ltda., na qual é solicitada a apuração de fatos relacionados a supostas irregularidades no Contrato 24/2018, celebrado com a Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Norte para a realização de reforma e construção da sua sede em Natal. Considerando que a empresa argumenta que foi compelida a iniciar a execução de serviços extracontratuais que, "embora autorizado pela contratante, o aditamento e pagamento dos serviços realizados não se efetivaram e que há um ano suporta prejuízos da execução não remunerada desses serviços."; considerando que a matéria denunciada busca a satisfação de interesse particular da autora, que se vê prejudicada pela conduta da contratante, não sendo competência desta Corte a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados com seus entes jurisdicionados; considerando que a documentação não traz elementos objetivos que indiquem ocorrência de prejuízo à administração pública, que é o interesse maior a ser tutelado pelo Tribunal de Contas da União, mister que foi respeitado, uma vez que o mérito da representação foi devidamente examinado, conforme os pareceres da unidade técnica; considerando então que a documentação não reúne os requisitos necessários para ser conhecida como representação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso III, e 235 do Regimento Interno e 103, §1o, e 105 da Resolução TCU 259/2014, em: a) não conhecer desta representação, por não atender os requisitos de admissibilidade; b) dar ciência desta deliberação e da instrução à peça 18 à empresa JWA Construção e Comércio Ltda.; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 018.952/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Representante: JWA Construção e Comércio Ltda. (CNPJ 64.179.609/0001-52). 1.3. Unidade: 15a Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal/RN. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: Raquel Varela Alipio (OAB/PE 31.903). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.